Tribunal: TJSP
Processo: 0045157-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida reforma da decisão que reconheceu falta grave. Inviabilidade de conhecimento. Reclama o impetrante/paciente que foi reconhecida em seu desfavor falta disciplinar de natureza grave, afirmando que é inocente. Via inadequada para a pretensão. Existência de recurso próprio, não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida reforma da decisão que reconheceu falta grave. Inviabilidade de conhecimento. Reclama o impetrante/paciente que foi reconhecida em seu desfavor falta disciplinar de natureza grave, afirmando que é inocente. Via inadequada para a pretensão. Existência de recurso próprio, não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer forma, observa-se, do processo de execução, decisão adequadamente motivada, não surgindo ilegal ou abusiva a exigir correção de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".